Tribunal: STF
Processo: HC 209114
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Danilo Fernandes de Souza, apontando como autoridade coatora o Ministro Felix Fischer, que não conheceu do HC n. 661.679/SP.



    Narra a impetrante que foi imputado ao paciente a prática de falta grave e determinada a regressão de regime e a perda dos dias remidos (1/3).



    Sustenta, em suma, a ausência de indícios de autoria.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido o paciente.



    É o relatório.



    No caso, a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC n. 661.679/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, conforme destacou o Ministro Felix Fischer, as instâncias ordinárias, após regular procedimento administrativo disciplinar, confirmaram a prática de falta grave pelo paciente:



    “A materialidade e autoria dos fatos narrados restou comprovada fundamentalmente pelos depoimentos prestados pelos agentes de segurança penitenciária que estavam de plantão, assim como pelas investigações realizadas pela administração carcerária. 



    Verifica-se que o eg. Tribunal a quo, com base em informações concretas e de forma devidamente embasada, entendeu que o paciente tentou introduzir os aparelhos telefônicos, placas de carregador, plugs para carregadores e fones de ouvido no presídio. 



    Nesse cenário, desconstituir o entendimento firmado pelas instâncias originárias para afastar a falta grave que foi imputada ao paciente, não se verificando ilegalidade manifesta, demandaria amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus” (doc. 5).



    Divergir desse entendimento implicaria necessariamente a incursão no acervo fático probatório tal como apontou o Superior Tribunal de Justiça ao enfrentar a controvérsia.



    Logo mostra-se consentâneo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, porquanto “eventual divergência quanto à comprovação da autoria da falta grave implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus.” ( HC nº 177.689-ED-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 24/7/20).



    Perfilham esse raciocínio:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FATOS E PROVAS. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA INEPTA. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Na concreta situação dos autos, não é possível acolher, de imediato, a tese defensiva, notadamente se se considerar que o STF já decidiu que alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 



    2. Tal como assentou o STJ, “a alegação relativa à atipicidade do crime de lavagem de dinheiro em razão de os fatos terem ocorrido quando os crimes contra a ordem tributária não faziam parte do rol taxativo dos crimes antecedentes não foi debatida na origem”. Essa circunstância impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. A jurisprudência do STF é no sentido de que, “se tratando de crimes praticados por mais de um agente, não se pode confundir a denúncia genérica com a denúncia geral, sendo certa a impossibilidade de, nesse momento processual, se exigir do órgão acusador o esgotamento das minúcias dos fatos incriminadores postos sob investigação” (HC 178.837, Rel. Min. Luiz Fux). E mais: nos “crimes societários é prescindível a descrição minuciosa e detalhada das condutas de cada autor, bastando a descrição do fato típico, das circunstâncias comuns, os motivos do crime e indícios suficientes da autoria ainda que sucintamente, a fim de garantir o direito à ampla defesa e contraditório” (HC 136.822, Rel. Min. Luiz Fux). 



    4. Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável à acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 180.539-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/6/20).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente